Tribunal: TJSP
Processo: 0194890-81.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0194890-81.2010.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante EST
ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS DO BRASIL LTDA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0194890-81.2010.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No: 30051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0194890-81.2010.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: EST ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS DO BRASIL
LTDA.
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Est Engenharia e Sistemas contra o
v. acórdão de fls. 1.693/1.699, que negou provimento ao recurso por ela interposto e não
conheceu do apelo do Banco do Brasil S/A.
A embargante sustenta que o v. acórdão é contraditório, porque não
podem ser admitidos como válidos os lançamentos desprovidos de comprovação da
respectiva autorização/contratação, conforme constou da impugnação ao laudo pericial.
Acresce que os extratos bancários são insuficientes para demonstrar a regularidade dessas
operações. Pede o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar os
vícios apontados, com atribuição de efeito infringente ao julgado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0194890-81.2010.8.26.0100/50001 -Voto no
3
A Turma Julgadora cuidou de analisar minuciosamente a prova dos autos
e apontou as razões pelas quais confirmou a r. sentença recorrida, que homologou as contas
prestadas pelo perito judicial, diante da inadequação das contas prestadas pelas partes.
Os lançamentos indicados na planilha de fls. 1.703/1.789 referem-se a
operações bancárias realizadas mediante autorização do cliente por meio de senha
eletrônica, de conhecimento exclusivo do correntista, de cheques, ordens de pagamento,
pagamentos de títulos, além de tarifas bancárias, decorrentes da prestação do serviço
realizado pelo embargado e de impostos. Essas operações não constaram das razões
recursais e, portanto, consistem em verdadeira inovação recursal, vedada nos termos do
artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão ressaltou a
inadequação das contas prestadas pelas partes e a correção das que foram apresentadas pelo
perito judicial, que analisou os extratos bancários, discriminou os lançamentos a débito e
crédito referentes ao período discutido e apontou a inexistência de saldo na conta da
requerente, na data da última movimentação financeira. Confira-se:
“(...) O recurso da requerente não comporta provimento.
Em segunda fase de ação de exigir contas, as contas prestadas pelo réu
(fls. 145/166) não foram consideradas boas, eis que desacompanhadas
dos documentos comprobatórios das movimentações financeiras.
Não obstante determinação judicial para que fossem apresentados
documentos aptos a demonstrar as operações indicadas na prestação de
contas realizada pelo requerido (fls. 197), este deixou escoar o prazo
concedido (certidão de decurso de prazo, fls. 227/228), razão pela qual o
magistrado reconheceu que as contas não foram prestadas
adequadamente pelo banco e concedeu prazo à autora para que as
apresentasse (fls. 243).
Diversas foram as oportunidades conferidas à requerente de prestar as
contas objeto da pretensão inicial, consoante estabelece o § 6o do artigo
550 do Código de Processo Civil. Destaco que o magistrado determinou,
inclusive, a busca e apreensão dos documentos por ela solicitados (fls.
274, 311/517).
Ocorre que as contas prestadas pela autora (fls. 532/809) foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0194890-81.2010.8.26.0100/50001 -Voto no
4
declaradas imprestáveis e foi determinada a realização de prova pericial
contábil (fls. 826).
O laudo pericial consta das fls. 1.028/1.261. O perito analisou os
documentos apreendidos judicialmente, a pedido da requerente (extratos
mensais da conta 8224-4, agência 3357-X, referentes ao período de
novembro de 2004 a maio de 2010
fls. 313/516), apresentou
demonstrativo detalhado da evolução do saldo dessa conta (fls.
1.090/1.256), com indicação de datas, descrição e valor dos
lançamentos, encargos aplicados sobre o limite de crédito utilizado pela
correntista, especificação dos débitos e dos créditos e, ao final, apontou
o total do saldo (R$-0,00) na data da última movimentação financeira
(27/05/2011). As contas foram prestadas pelo perito judicial na forma
adequada.
Ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em
insuficiência da documentação acostada aos autos, a justificar o pedido
de restituição de todos os lançamentos não comprovados pelo réu. Isso
porque incumbia à ela acostar aos autos os documentos comprobatórios
de suas alegações (artigo 373, inciso I c.c. artigos 434/435, todos do
Código de Processo Civil). Além disso, o magistrado ressaltou que a
demandante devia diligenciar junto ao réu para obtenção dos
documentos necessários (fls. 265) e que “os documentos foram
apreendidos para prestação de contas por solicitação do próprio
requerente conforme se verifica, inclusive, às fls. 311 e seguintes. Se não
foram suficientes
para
a prestação de contas, deverão ser
complementados descabendo a alegação singela de ausência de
comprovação” (fls. 826).
Ora, se a requerente era beneficiária de determinada isenção fiscal e de
tarifas bancárias, a ela competia o ônus de demonstrar a concessão
desses benefícios e a incorreção de lançamentos dessa natureza em sua
conta corrente, o que não ocorreu. Além disso, não há como afastar a
presunção de veracidade das transferências eletrônicas, movimentações
de cartões (de débito e de crédito) realizados mediante utilização de
cartão magnético e senha pessoal, além das operações decorrentes de
investimentos financeiros, não impugnados à época em que realizados,
em razão de mera alegação de irregularidades, desprovida de
comprovação, como pretendido pela demandante.
A análise das transações bancárias questionadas pela requerente não
comporta guarida, eis que impugnados mediante pedido genérico no
curso do processo (fls. 1.075/1.080), desacompanhado da discriminação
dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos, sem indicação do
período exato em que ocorreram e sem a exposição de motivos que
justificassem a tutela jurisdicional postulada, o que viola o decidido pela
Colenda Turma Especial de Direito Privado 2 desta Corte, no
julgamento do IRDR no 2121567-08.2016..8.26.0000, conforme apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0194890-81.2010.8.26.0100/50001 -Voto no
5
pelo magistrado sentenciante.
Entretanto, diante do não conhecimento do recurso interposto pelo
requerido, o estorno dos valores denominados “débito de sistema”
(R$-700,00), “débito autorizado” (R$-425,98), “despesas diversas”
(R$-2.813,73), “mensalidade seguro” (R$-979,05) e “prêmio de seguro”
é mantido, conforme declarado pelo D. Magistrado sentenciante, em
razão da proibição da reformatio in pejus.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.(...)” (fls. 1.696/1.698).
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado. A mera insatisfação com o
conteúdo do v. acórdão embargado não enseja embargos de declaração.
Ademais, “O vício da contradição que autoriza os embargos é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em
outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou
entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado.” (EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 06/12/2012).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0194890-81.2010.8.26.0100/50001 -Voto no
6
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator